Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-46.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre funcionários em atividade ou não – Possibilidade

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Reestruturação do plano oferecido a empregados ativos e inativos, com escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre funcionários em atividade ou não – Possibilidade – Readequação reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000387-46.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado SIDNEI MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
2
Voto no 33596/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 (proc. digital)
Apelante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Apelado:
SIDNEI MEDEIROS
Comarca:
Várzea Paulista 2a Vara
Juiz(a) de 1a Inst.: Flávia Cristina Campos Luders
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Desligamento do empregado Manutenção sua como
beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-
empregadora Reestruturação do plano oferecido a
empregados ativos e inativos, com escalonamento por
faixa etária, sem, contudo, haver distinção entre
funcionários em atividade ou não Possibilidade
Readequação reconhecida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra sentença
de fls. 196/202, cujo relatório se adota e contra a qual foram opostos embargos
de declaração, rejeitados, que julgou procedente o pedido deduzido em ação
de obrigação de fazer, para determinar que a ré mantenha o autor e sua
dependente no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, por
prazo indeterminado, desde que o autor assuma o pagamento integral do
prêmio, impondo à vencida os ônus pela sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
3
Inconformada, a Empresa pretende a reversão
do julgado, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, já que fica a cargo da estipulante comunicar os
funcionários sobre as coberturas contratadas, bem como suas condições, por
se tratar do representante legal destes, que determinar a inclusão e exclusão
de segurados, aumento ou diminuição de cobertura. No mérito, sustenta, em
suma, que não houve reajuste por mudança de faixa etária, mas contratação
de uma nova apólice, com valores e condições diferentes do seguro anterior;
que, ante a rescisão da apólice anterior e a migração para novo plano, com
custo maior, não pode fazer absolutamente nada, não havendo falar-se em
manutenção dos valores anteriormente cobrados na apólice anterior; que não
há ofensa à Legislação Consumerista, sendo plenamente lícita a existência de
normas limitativas em um contrato; que é descabida a manutenção do
segurado mediante pagamento de valor diverso do integralmente cobrado na
apólice vigente.
Com
resposta,
subiram
os
autos
para
reexame.
É o relatório.
Ficam afastada a preliminar suscitada.
Incidentes, na hipótese, as regras do Código
de Defesa do Consumidor, nos termos, inclusive, do enunciado da Súmula no
608 do Colendo STJ1, a responsabilidade entre as empresas prestadora de
serviços e estipulante é solidária e objetiva. Ademais, é, a apelante,
destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados. Sendo assim, é
parte legítima para figurar no polo passivo deste feito.
No mais, o apelo merece ser provido em parte,
conforme se verá adiante.
1 “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
4
Consigna-se que inafastável é a aplicação ao
caso dos dispositivos contidos no Código de Defesa do Consumidor, os quais,
sendo matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício. De rigor,
portanto, a incidência da Lei 8.078/90, nos termos, inclusive, do enunciado da
Súmula no 608 do Colendo STJ, como dito acima.
Já
decidi,
em
inúmeras
oportunidades
semelhantes, que a solução intermediária é a que se mostra mais adequada,
permitindo ao segurado que permaneça no plano de saúde, mediante a
observância das novas condições pactuadas (pagamento integral) com os
empregados da ativa, cujo valor deverá ser comprovado nos autos.
Para tanto, tem sido adotado o voto da
relatoria do Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, proferido nos autos da
apelação no 9194871-96.2008.8.26.0000.
No entanto, convém destacar que esse
entendimento prevalecia enquanto a empresa mantinha planos diferenciados
para ativos e inativos, já que poderia indicar prática discriminatória entre os
funcionários, em infringência à Lei, a qual não faz distinção entre empregados
em atividade e aposentados ou desligados.
A hipótese dos autos, porém, é diferente.
Conforme
demonstram
os
documentos
juntados pelas partes, a apelante e a ex-empregadora reestruturaram o plano
de
saúde
oferecido
aos seus empregados e ex-funcionários, com
escalonamento por faixa etária, sem, contudo, haver discriminação entre eles,
o que levaria a uma situação diversa, acaso houvesse a discussão sobre esse
último reajuste nos autos, o que não há.
Vale lembrar que o que a Lei garante é que o
inativo
aposentado ou demitido
seja mantido, nas mesmas condições
oferecidas aos funcionários em atividade, acrescida da parte patronal, e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
5
manutenção ad eternum dos valores do prêmio.
E, uma vez unificada a carteira, o contrato
aplica-se, sem qualquer distinção, a todos os funcionários.
Sobre a possibilidade de readequação do
plano de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA
PLANO
NOVO.
EXTINÇÃO
DO
CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-
PAGAMENTO.
AUMENTO
DA
BASE
DE
USUÁRIOS.
UNIFICAÇÃO
DE
EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS.
COBERTURA
ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE
DAS
ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado
demitido sem justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as mesmas
condições de cobertura assistencial da época em que estava em vigor o contrato de
trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor
de sistema de contribuições pós-pagamento, desde que arquem tanto com os custos
que suportavam na atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
6
3.
Por
"mesmas
condições
de
cobertura
assistencial" entende-se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão
de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se
houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados
ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo
o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do
vínculo existente entre as partes pode sofrer, excepcionalmente, algumas
flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e da empresa, devendo ser
respeitados, em qualquer caso, a boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de
solidariedade (interna e externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de
plano de saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na modalidade pré-
pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para se evitar a inexequibilidade
do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes, solucionando o problema do
desequilíbrio contratual, observadas as mesmas condições de cobertura assistencial.
Vedação da onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor
(art. 51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de assistência
médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a
sistemática contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-46.2018.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 33596 clb220
7
de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da outra, sendo premente
a alteração do modelo de custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio
econômicocontratual e a sua continuidade, garantidas as mesmas condições de
cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido.” (REsp 1479420/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/09/2015, DJe 11/09/2015).
Sendo assim, a pretensão do apelado deve de
ser parcialmente acolhida, para que sejam mantidos, ele e seus eventuais
dependentes, no plano de saúde oferecido aos empregados da ativa pela ex-
empregadora, assumindo-se os valores pagos pela parte patronal, garantida a
portabilidade do segurado para um plano de assistência médica equivalente,
no caso de onerosidade excessiva, devido à unificação da carteira e ao
escalonamento por faixa etária.
Por ter decaído, o apelado, apenas em relação
ao montante a ser pago, ficam mantidos os ônus sucumbenciais, majorada a
verba honorária para R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), nos termos do
art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator